Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Coação no curso do processo. Provas. Palavra da vítima. Pena-base. Fração de aumento. Regime prisional.

1 – Comete o crime de coação no curso do processo aquele que faz ameaças à vítima de roubo em que ele foi o autor com o propósito de coagi-la a retirar a ocorrência policial.

2 – Nos crimes de coação no curso do processo, se cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, coerente com as demais provas, tem especial relevância e pode amparar a condenação.

3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

4 – Se a pena é inferior a dois anos, adequado o regime prisional semiaberto ainda que o réu seja reincidente e tenha maus antecedentes (art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP e súmula 269 do e. STJ).

5 – Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.

6 - Apelação do acusado provida em parte. Não provida a apelação do MP.